Tribunal: STF
Processo: RHC 225209
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ítalo Bryn dos Santos de Oliveira Resende, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.11.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 768.856/MG.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, em 3.5.2021, às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa (fls. 1-12, e-doc. 12).



    3. A defesa interpôs apelação criminal no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e pleiteou a desclassificação da conduta para o tipo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Alternativamente, postulou a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o abrandamento do regime de cumprimento da sanção e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. (fls. 2-3, e-doc. 16) 



    Em 20.7.2022, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça mineiro negou provimento ao recurso e manteve a sentença pelos fundamentos antes adotados (e-doc. 16).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, reiterando apenas o pedido de abrandamento do regime inicial do cumprimento da sanção.



    Em 8.9.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, denegou a ordem (e-doc. 19).



    Em 30.11.2022, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. REGIME PRISIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA ACIMA DE 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a primariedade e, em se tratando dos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como no caso, deverá levar em conta a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). 2. No caso, revela-se justificada a imposição de regime inicial mais gravoso com base no quantum de apenamento e na presença de circunstância desfavorável. Precedente. 3. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 32).



    5. Essa decisão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente busca a fixação do regime intermediário para início do cumprimento da pena. 



    Argumenta que “a r. decisão está a impor constrangimento ilegal ao paciente, ante a ausência de fundamentação válida para aplicação de regime mais gravoso na espécie” (fl. 5, e-doc. 40).



    Assevera que “foi localizada pequena quantidade de entorpecentes em poder do paciente, a saber: 34,25g de maconha e 64,92g de cocaína” (fl. 5, e-doc. 40).



    Alega que “o paciente é primário, possuidor de bons antecedentes, o que foi destacado pelo Tribunal de Origem (e-STJ fl. 405). Nesse viés, restam preenchidos os requisitos para a fixação do regime semiaberto” (fl. 5, e-doc. 40).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública pelo provimento do presente recurso ordinário com a concessão da ordem de habeas corpus, para: 



    1) Que seja fixado em favor do paciente o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. 



    Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que: 



    2) Sejam dispensadas as informações, vez que a ação encontra-se corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis a sua análise, e mais. 



    3) Seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República” (fl. 7, e-doc. 40).



    6. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário:



    “PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REGIME INICIAL FECHADO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. NATUREZA E A QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO” (e-doc. 60).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. O pedido apresentado pelo recorrente é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    O juízo da Primeira Vara Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de São João Del Rei/MG, ao condenar o recorrente na Ação Penal n. 0625.20.002022-4 e fixar o regime fechado, ressaltou:



    “O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SERÁ O FECHADO, a teor do art. 33, § 3º, do Código Penal, já que as circunstâncias do crime (diversidade, quantidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas) são desfavoráveis ao condenado, conforme observado na primeira fase, sendo certo que o tempo da prisão provisória, no caso sub examine, não altera a determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, conforme o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal” (fl. 11, e-doc. 12). 



    O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve o regime fechado fixado na sentença condenatória, ao assentar que “não há que se falar em abrandamento do regime corporal imposto aos acusados, uma vez que foi apreendida elevada quantidade de entorpecentes o que justifica o estabelecimento do regime mais gravoso, isto nos termos do artigo 33, § 3º do Código de Processo Penal e artigo 42 da Lei de Drogas” (fl. 24, e-doc. 16). 



    8. Embora a pena de cinco anos e dez meses imposta ao recorrente permitisse, em tese, a fixação de regime prisional intermediário, apresentou-se fundamentação idônea para a definição do regime mais gravoso. Tendo sido consideradas as circunstâncias judiciais e a forma como o delito foi praticado, a conclusão das instâncias anteriores harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO OU EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE CONCURSO DE AGENTES: REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.180-AgR, de minha relatoria, Primeira turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. A invocação da natureza e quantidade de droga apreendida (2.847,1g de maconha, 2.325,9g de cocaína e 113g de crack) constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, sobretudo se considerado que esses vetores são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, consoante prescreve o art. 42 da Lei 11.343/2006. 3. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 223.196-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. .Receptação. Condenação transitada em julgado. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. 3. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime mais gravoso (fechado) foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da reincidência do condenado e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e maus antecedentes). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 222.668-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.2.2023).



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora